Tribunal: TJES
Processo: 0011813-80.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011813-80.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DRAGAPORT LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que declarou extinta, com resolução de mérito, a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória para cobrança de honorários sucumbenciais, com base no art. 925 do CPC/15 e na Súmula 150 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a:
(
I
) verificar se houve a prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública;
(
II
) aferir se o Município foi regularmente intimado para impulsionar o feito;
(
III
) avaliar se houve desídia processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 150 do STF estabelecem que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, sendo esse, no caso da Fazenda Pública, quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).
4. Ainda que o cumprimento de sentença tenha sido iniciado tempestivamente, o processo permaneceu inerte por mais de cinco anos, após regular intimação para manifestação, sem qualquer impulso pelo credor.
5. A alegação de ausência de intimação pessoal não prospera, pois a intimação realizada nos autos, nos moldes do CPC vigente à época, é suficiente para configurar a ciência da parte.
6. A paralisação processual entre 2010 e 2018 configura desídia qualificada, permitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional da execução se inicia com o trânsito em julgado da sentença e corre independentemente da instauração formal do cumprimento de sentença.

2.
A prescrição intercorrente pode ser reconhecida mesmo sem intimação pessoal da parte exequente, desde que comprovada a inércia injustificada por prazo superior ao legalmente previsto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 487, II; 921, §4º; 925; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no REsp 1103831/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.06.2009; AgInt no AREsp 1.762.325/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.08.2022; REsp 2.095.397/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12.12.2024; AgInt no REsp 1.769.992/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011813-80.2005.8.08.0024
.

APELANTE:
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
.

APELAD
A
: DRAGAPORT LTDA
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Município
d
e Vitória

interpôs

recurso de
apelação
e
m
face da respeitável
sentença

de fls. 191-2 (dos autos físicos)
proferida pel
o

MM.

Juiz de Direito da
Quinta
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,

Comarca d
a Capital, no módulo de cumprimento de sentença
-
nos autos da “ação
ordinária” (para cobrança de honorários de sucumbência) - proposto por ele contra
Dragaport Ltda.,
que
declarou
“prescrita a pretensão executória nesta demanda”
e julgou “
nos termos do artigo 487, II, do CPC/15 c/c artigo 925 do CPC, ... EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO este cumprimento de sentença
”
(fl. 192)
.

Nas razões recursais (
fl
s.

195-8
)
o apelante
sustento
u
, em síntese, que:
1) “
não houve a ocorrência de prescrição, quer na modalidade ordinária, quer na modalidade intercorrente. Isto porque o cumprimento de sentença foi proposto em 19/04/2010, meses após o trânsito em julgado da sentença que é de 2009” (fl. 197); 2) “também não se pode falar em prescrição intercorrente, por violação ao contraditório, porquanto o Município não foi intimado do arquivamento dos autos, conforme se observa à fl. 122
”
(fl. 197);
3) “não houve intimação do Município acerca da suspensão do processo, elemento essencial para o início da fluência do prazo e prescrição intercorrente na forma do § 4º do art. 921 do CPC atual” (fl. 197);
4) “a intimação das partes de todos os atos processuais é medida obrigatória, conforme preceitua o art. 237,
do CPC, sob pena de cerceamento de defesa
”
(fl. 197).

R
equereu o provimento do recurso para o fim de reformar a r.
s
entença
e
,
assim, afastar o reconhecimento da prescrição
.

Sem c
ontrarrazões
(id 7450454)
.

A prescrição na execução civil não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso. Ou seja: o reconhecimento da prescrição intercorrente vincula-se não apenas ao elemento temporal mas também à ocorrência de inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

O MM. Julgador de primeiro grau concluiu pela ocorrência da prescrição com base na seguinte fundamentação:

[...]

Trata-se de Fase de Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária no qual litigou MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DRAGAPORT LTDA, estando as partes qualificadas na exordial.

O município exequente objetiva com a presente demanda, na fase de cumprimento de sentença, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Às fls. 178 e seguintes, o Município exequente reiniciou o pedido de Cumprimento de Sentença.

Às fls. 183, determinei a intimação da parte exequente para se manifestar quanto ao prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

Às fls. 185-186, o Município exequente rechaçou a prescrição quinquenal, alegando que iniciou o cumprimento de sentença em 2010, meses após o trânsito em julgado que ocorreu em 2009.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, cumpre enfrentar à prescrição da pretensão do cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que esta demanda foi ajuizada com a finalidade de obter crédito em favor da Fazenda Pública. Diante disso, haja vista a natureza desta demanda, entendo que o prazo prescricional da pretensão da ação de conhecimento é quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Fixada esta premissa, filio-me ao entendimento dos Tribunais Superiores, segundo os quais o prazo prescricional da pretensão executória é idêntico ao prazo prescricional da pretensão cognitiva e, dele, independente. Como consequência disso, a partir do trânsito em julgado da demanda, inicia-se a fluência do prazo prescricional para que a parte vencedora inaugure o cumprimento de sentença, a fim de executar o julgado. Vejamos jurisprudência do STJ nesse sentido (grifos nossos):

‘
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 150/STF.

1. O Superior Tribunal de Justiça admite a existência de prequestionamento implícito, na medida em que a matéria foi tratada no âmbito da Corte de origem.

2. Em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso dos autos é de 5 anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade, como prescreve o Decreto n.º 20.910/32, para ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1103831/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009).

Neste mesmo sentido é o entendimento sumulado do STF:

‘
Súmula nº 150, do STF. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’

Dessa forma, uma vez que é quinquenal o prazo prescricional para a judicialização da pretensão de conhecimento destes autos, de igual maneira, a parte Exequente teria, a partir da data do trânsito em julgado, cinco anos para iniciar o cumprimento de sentença do crédito reconhecido.

Atendo-me a este fato, vejo que foi fulminada a presente pretensão executiva, pois o trânsito em julgado se deu em 13/10/2009 (fls. 189) e embora o Município tenha dado início ao cumprimento de sentença (fls. 165-166), também deu causa ao arquivamento dos autos no ano de 2010, eis que ficou silente quanto a intimação de fls. 176. Assim, somente em 01/08/018 (fls. 178), o Município apresentou nova petição, pleiteando o prosseguimento do cumprimento de sentença, data esta em que o crédito pretendido já estava prescrito. Diante disso, resta claro que, desde o ano de 2014, já havia ocorrido o escoamento in albis do aludido prazo fatal.

Além disso, não merece prosperar a alegação da parte exequente de que os autos teriam sido arquivados sem seu conhecimento. Isso porque, a parte exequente fora intimada para dar prosseguimento ao feito e nada requereu (fls. 176). Sendo assim, não há qualquer vício que obste o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

[...]

De logo, parece-me que a desídia do exequente/apelante está demonstrada pelas certidões de fl. 176, revelando-se que o apelante não se manifestou acerca da intimação (art. 234 do CPC/1973, art. 269, CPC/2015) para impulsionar o processo, cuja publicação ocorreu em 12 de junho de 2010, o que implicou na determinação de arquivamento dos autos (fl. 177) ficando o processo paralisado até 1º agosto de 2018 (fl. 178) quando o apelante apresentou outro requerimento de intimação da executada.

Denota-se, portanto, a desídia qualificada do exequente/apelante, pois foi regularmente intimado (art. 234 do CPC/1973, art. 269, CPC/2015) para movimentar o processo (fl. 176) e mesmo assim deixou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, o que ilide sua tese de afastamento da prescrição intercorrente reconhecida pela r. sentença.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
, cito excertos de venerandos arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. (...). PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. (...). INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). IV - A parte recorrente pretende o pagamento de valor complementar atinente à "verba honorária executiva" e o pagamento de "pensão integral no período compreendido entre 06/2000 à 01/2002". (...). VII - A Corte de origem considerou que parte beneficiária
não promoveu a execução
da obrigação de fazer (mandamental), bem como
dos honorários de execução, dentro do prazo prescricional de 5 anos
, conforme se confere do seguinte trecho do acórdão: "(...) Destarte, prescrita a pretensão, já que não se justificou, neste entretempo de praticamente dezessete anos da comunicação da implantação e de trâmite processual, a inércia da parte quanto ao período por último postulado." VIII - O acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte que é no sentido de que, em se tratando de obrigações autônomas, cabe à parte exequente requerer o cumprimento da execução de fazer e da obrigação de dar de forma autônoma. Nesse sentido: (REsp n. 1.340.444/RS, relator Ministro Humberto Martins, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe 12/6/2019). IX - Ainda que se considere que a petição informando o descumprimento da decisão seja considerada pedido para cumprimento de obrigação de fazer, teria
ocorrido prescrição intercorrente
entre a data do pedido e a data da petição requerendo o pagamento da obrigação de fazer. Nesse sentido: (EDcl no REsp n. 1.816.373/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020) X - Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ (...). XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.762.325/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento em 22-08-2022, data da publicação/fonte DJe de 24-08-2022.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. (...). SÚMULA N. 150/STF. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. (...). 3. A execução de sentença representa a mesma pretensão deduzida na fase de conhecimento, e o prazo prescricional é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula n. 150 do STF. (...). 7. Aplicabilidade, por analogia, do entendimento do STJ às hipóteses de prescrição intercorrente, segundo o qual ‘não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente’ (AgInt no REsp n. 1.769.992/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.). (...). Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.095.397/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento em 09-12-2024, data da publicação/fonte DJe 12-12-2024)

Em síntese, dada as peculiaridades da causa, não há como ilidir o reconhecimento da prescrição no caso vertente.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.